Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. STF. RCL 2627 AGR/DF. MÉRITO DA SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora abriguem a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias vencidas, referentes às perdas decorrentes do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990, não há litispendência quando os títulos judiciais executivos que conferem suporte aos cumprimentos de sentença coexistentes versarem sobre períodos diversos. Afastada a preliminar acolhida na origem.

2. O título judicial exequendo versa sobre recomposição salarial de servidores públicos, ou seja, refere-se à relação de trato sucessivo, de modo que os reajustes salariais concedidos por lei no decorrer do tempo devem ser considerados para fins de aferição do saneamento da defasagem salarial que motivou a ação de conhecimento, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor público por percepção em dobro do valor que lhe seria devido. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ.

3. O STF, ao julgar a Reclamação 2627, posterior ao REsp 849.557, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989.

4. A compensação da recomposição salarial assegurada no título judicial, com os reajustes salariais legalmente concedidos, não caracteriza ofensa à coisa julgada, à medida que tais reajustes consubstanciam a própria implementação, via administrativa, do direito que foi assegurado no título exequendo.

5. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.